Tribunal: STJ
Processo: 0020275-05.2017.8.09.0177
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964802 - GO(2025/0216253-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MONIQUE BATISTA NOGUEIRA MOURA
AGRAVANTE
: GUSTAVO BATISTA NOGUEIRA MOURA
ADVOGADOS
: JOÃO MARTINS DE QUEIROZ - GO003876
GERALDO TELES DE QUEIROZ - GO031592
AGRAVADO
: EFIGENIA VIRIATO DOS REIS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: EUNER SANTIAGO GOMES DO ESPÍRITO SANTO - GO062175
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55104245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 78fb87b6-eadd-4a68-99ed-9414eb909f91

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 78fb87b6-eadd-4a68-99ed-9414eb909f91

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964802 - GO(2025/0216253-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MONIQUE BATISTA NOGUEIRA MOURA
AGRAVANTE
: GUSTAVO BATISTA NOGUEIRA MOURA
ADVOGADOS
: JOÃO MARTINS DE QUEIROZ - GO003876
GERALDO TELES DE QUEIROZ - GO031592
AGRAVADO
: EFIGENIA VIRIATO DOS REIS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: EUNER SANTIAGO GOMES DO ESPÍRITO SANTO - GO062175
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (fls. 456-467) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 450-452).
Em suas razões, a parte argumenta que o recurso especial não busca
rediscutir fatos, mas sim atribuir a correta qualificação jurídica a fatos incontroversos, já
reconhecidos na sentença
no acórdão.
e/ou
Documento eletrônico VDA54285235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:41
Código de Controle do Documento: 9ac53a15-dfef-46aa-aaef-75ed33f3aba4

Afirma que o acórdão recorrido teria exigido requisito inexistente na lei, o
que configuraria erro de direito e não reexame probatório.
Sustenta, ainda, que, ao exigir a demonstração do cumprimento da função
social do imóvel, a decisão impôs requisito
.
extra legem
Aduz que a usucapião extraordinária exige apenas posse mansa, pacífica e
com
por 15 anos, independentemente de título e boa-fé.
animus domini
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 472).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 450-452):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 399-
402).
O acórdão recorrido está assim ementado (fls. 282-283):
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE CONTÍNUA
E
PACÍFICA.
DOCUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
COMPROVAÇÃO DA POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE
NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o
pedido de usucapião extraordinária.
Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se os documentos
apresentados com o recurso são suficientes à comprovação do
exercício contínuo e pacífico da posse e se o imóvel cumpre a função
social exigida pela CF/1988.
Razões de decidir
É admitida a juntada de documentos com o recurso, desde que
respeitado o contraditório e não haja má-fé, conforme jurisprudência
do STJ.
A documentação exibida com o recurso, consistente em cópia de
procurações públicas e de escritura pública de cessão de direitos, não
comprova o exercício contínuo e pacífico da posse pelos apelantes e
seus antecessores, sendo insuficiente para preencher os requisitos da
usucapião extraordinária e embasar o pedido de reforma da sentença.
Documento eletrônico VDA54285235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:41
Código de Controle do Documento: 9ac53a15-dfef-46aa-aaef-75ed33f3aba4

A função social da propriedade é requisito constitucional para a
usucapião de imóveis rurais, conforme
da
e
o da
art. 186
CF/1988
art. 2
- Estatuto da Terra. Os apelantes não demonstraram
Lei 4.504/1964
que o imóvel está sendo explorado de maneira produtiva (atividade
econômica ou de subsistência).
Uma vez não evidenciados os requisitos legais, impõe-se a rejeição de
aquisição da propriedade rural pela usucapião extraordinária.
Dispositivo e tese
Apelação cível conhecida e desprovida.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 313-322).
No recurso especial (fls. 336-355), interposto com fundamento no art. 105,
III, "a", da CF, a parte recorrente apontou ofensa do
do Código
art. 1.238
Civil.
Alegou que, na usucapião extraordinária, os requisitos para a procedência
do pedido estão taxativamente previstos no artigo 1.238 do CC, não sendo
necessário comprovar que a propriedade cumpre a função social, uma vez
que o próprio exercício da posse configura a atribuição dessa função ao bem.
Argumentou que, embora não seja pressuposto evidenciar tal circunstância,
restou comprovado nos autos o exercício de atividade rural no imóvel, o que
caracteriza a atribuição de função social à gleba de terras usucapienda.
Afirmou que a posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 (quinze)
anos estaria devidamente comprovada, inclusive pela soma das posses de
seus antecessores, conforme prova testemunhal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 396).
No agravo (fls. 406-420), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Não foi oferecida contraminuta (fl. 425).
É o relatório.
Decido.
Não assiste razão ao agravante.
O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, assim se
pronunciou (fl. 280):
[...] A
(soma das posses) prevista no
accessio possessionis
art. 1.243
CC, permite que o possuidor some o tempo de posse de seu
antecessor, desde que essa posse seja contínua e pacífica.
Mas, para que a soma de posses seja reconhecida é imprescindível
que a parte apresente provas robustas, não apenas de transferência
de direitos, mas do efetivo exercício de posse com animus domini
(intenção de ser dono) pelo antecessor e pelo atual possuidor.
Embora os autores apelantes tenham juntado, com o recurso, cópia de
procurações e escritura pública de cessão de direitos (evento 73,
arquivos 2 e 3), estes documentos, por si sós, não são capazes de
comprovar a posse contínua e pacífica necessária para o
reconhecimento da usucapião extraordinária.
Respectivos documentos referem-se apenas a atos translativos de
direitos e não comprovam a posse efetiva e ininterrupta sobre o imóvel
por um período superior a 15 anos.
A escritura pública e as procurações que acompanham a apelação
cível (evento 73, arquivos 2 e 3) apenas comprovam a formalização de
atos de cessão de direitos, o que não é suficiente para preencher os
Documento eletrônico VDA54285235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:41
Código de Controle do Documento: 9ac53a15-dfef-46aa-aaef-75ed33f3aba4

requisitos legais da usucapião, que deve se basear no exercício, de
fato, da posse. As declarações testemunhais colhidas em AIJ (evento
65) embora se prestem à demonstração do exercício de posse, não
comprovam a anterioridade e a natureza da posse.
[...] No caso, os apelantes não demonstraram que a propriedade rural
em questão está sendo utilizada de maneira produtiva e atendendo à
função social exigida.
O acórdão recorrido consignou que os documentos apresentados na
apelação — procurações e escritura pública de cessão de direitos — não
foram suficientes para demonstrar o domínio fático sobre o imóvel. Ademais,
embora as testemunhas tenham confirmado o exercício da posse, não
comprovaram sua anterioridade nem a natureza da posse exercida.
Assim, modificar esse entendimento, afastando as premissas fáticas
estabelecidas pelo Tribunal local, implicaria o revolvimento do acervo
probatório dos autos, o que não se admite nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Publique-se e intimem-se.

Conforme destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem, com base
nos fatos e nas provas constantes dos autos, concluiu que os documentos
apresentados não foram suficientes para demonstrar o domínio fático sobre o imóvel, e
que as testemunhas não comprovaram a natureza, nem a anterioridade da posse
exercida. A revisão dessas premissas demandaria o reexame de fatos e provas,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:41
Código de Controle do Documento: 9ac53a15-dfef-46aa-aaef-75ed33f3aba4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.964.802 / GO
Número Registro: 2025/0216253-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00202750520178090177 2027505 202750520178090177
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONIQUE BATISTA NOGUEIRA MOURA
AGRAVANTE : GUSTAVO BATISTA NOGUEIRA MOURA
ADVOGADOS : JOÃO MARTINS DE QUEIROZ - GO003876
GERALDO TELES DE QUEIROZ - GO031592
AGRAVADO
: EFIGENIA VIRIATO DOS REIS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: EUNER SANTIAGO GOMES DO ESPÍRITO SANTO - GO062175
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MONIQUE BATISTA NOGUEIRA MOURA
AGRAVANTE : GUSTAVO BATISTA NOGUEIRA MOURA
ADVOGADOS : JOÃO MARTINS DE QUEIROZ - GO003876
GERALDO TELES DE QUEIROZ - GO031592
AGRAVADO
: EFIGENIA VIRIATO DOS REIS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: EUNER SANTIAGO GOMES DO ESPÍRITO SANTO - GO062175
Documento eletrônico VDA55078582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:24
Código de Controle do Documento: afbd4dfc-99dc-44de-900d-54be9e4e0a3b

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:24
Código de Controle do Documento: afbd4dfc-99dc-44de-900d-54be9e4e0a3b